Tribunal: TJDFT
Processo: 0008017-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008017-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cálculos acostados pela Contadoria Judicial ao ID: 64475994. Instado, o SINDIRETA concordou com os valores; requereu a homologação da planilha e a imediata expedição das ordens de pagamentos (ID: 64885937). Intimado, o DF quedou-se inerte (ID: 65447218). Correções apontadas por este Relator na decisão de ID: 65943975. Ao ID: 66488424 o Sindicato procedeu às retificações necessárias e ainda pugnou pela homologação dos cálculos com a consequente expedição das ordens de pagamento, bem como manifestou renúncia aos créditos individualmente considerados que superem o limite de 40 (quarenta) salários mínimos em favor de ELIZABETE SILVA OLIVEIRA e ELISABETH DE SOUSA FERREIRA. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos ao ID: 64475994,sua homologação é medida que se impõe. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por ELIZABETE SILVA OLIVEIRA e ELISABETH DE SOUSA FERREIRA, devidamente assistidos nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Registro que, no que tange ao modo de pagamento do crédito, a beneficiária ELIZABETH DANZIATO REGO, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 13280647). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIO, com destaque dos honorários contratuais, em favor de ELIZABETH DANZIATO REGO ELIZABETE MARIA DE SOUZA; ELIZIANA MARIA DE OLIVEIRA; ELIZABETE VILARINHO DE ALMEIDA; ELIZABETH FELIX RODRIGUES; ELIZABETH REGINA DE AREA LEAO ARAUJO; ELOIDE FERREIRA DE MOURA; ELOIZA SILVA DE ARAUJO. - RPV, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais, em favor de: ELIZABETE SILVA OLIVEIRA; ELISABETH DE SOUSA FERREIRA; - RPV em favor de: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários de execução); O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 10 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR